Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701872-37.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DINIZ ALVES PEREIRA, FRANCISCO DE ASSIS DE SENA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que não foi acostado ao presente feito o instrumento procuratório. Isso posto, intimem-se os recorrentes para regularizarem a representação processual. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito